Tribunal: TJDFT
Processo: 0744479-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS POSTERIORES. TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ. SUSPENSÃO. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. TESE FIXADA.
1. Publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior (CPC, art. 1.030, III).
2. A jurisprudência do STJ entende que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do recurso representativo da controvérsia para aplicação das teses firmadas.
3. Com o julgamento definitivo do processo e a fixação da tese em sede de recurso repetitivo, não subsiste razão para a suspensão do processo na origem.
4. Recurso conhecido e provido.